Tribunal: TJSP
Processo: 1017683-68.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Inserção de nome em cadastro de inadimplentes. Existência de prova da legitimidade do débito. De todo modo, seria inviável o reconhecimento da ocorrência de dano moral, dada a existência de pendências anteriores anotadas. Súmula 385, STJ. Recurso improvido.